Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728286-72.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. RECORRIDOS: VALÉRIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ÉRICO REIS MESQUITA, JONAS MODESTO DA CRUZ - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FATURAMENTO. MONTANTE. DIFERENÇAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de constrição do montante correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pelas sociedades anônimas agravantes, decorrente da celebração de negócios jurídicos de mútuo com determinadas empresas públicas. 2. Faturamento é conceito contábil que engloba os montantes provenientes da venda de produtos ou da prestação dos serviços correspondentes à atividade empresarial desempenhada. 2.1. O art. 835 do CPC protege o montante do faturamento das pessoas jurídicas, ao posicioná-lo no inc. X, ao final da ordem preferencial de penhora. 3. A execução deve privilegiar o atendimento ao interesse jurídico do credor, como decorre da interpretação ao art. 797 do CPC. 3.1. Por essa razão não pode haver interpretação extensiva às restrições impostas pela observância da ordem preferencial elencada na regra pelo art. 835 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 805, 835 e 866, todos do CPC, sustentando que outras diligências deveriam ter sido adotadas antes do deferimento de medida tão extrema como a penhora de 30% (trinta por cento) de eventuais contratos com a CEF/CODHAB. Aduzem que a parte contrária não demonstrou a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício de peças à OAB-DF visando apurar e sancionar a conduta profissional dos patronos que subscrevem o recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 835 e 866, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No mais, nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício de peças à OAB-DF visando apurar conduta profissional dos patronos que subscrevem o recurso, pois tal providência pode ser adotada pela própria parte. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030